Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710214-45.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FATIMA MARIA PEREIRA SOARES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e devolução do prazo para interposição de Recurso Extraordinário. A recorrente alega omissão do acórdão (ID 78520526), que teria deixado de analisar o pedido de gratuidade da justiça. Aduz que, em razão da alegada omissão, sofreu prejuízo processual por se ver impedida de interpor Recurso Extraordinário, ante a incerteza acerca da exigência do recolhimento de preparo. No caso, o requerimento de gratuidade foi formulado antes do julgamento do recurso (ID 77553574). Todavia, a parte recorrente procedeu ao recolhimento das custas processuais (ID 77553581), agindo de forma contraditória em relação ao pedido anteriormente formulado. Desse modo, o pleito ficou prejudicado, pelo que o acórdão não foi omisso nesse ponto. Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento durante o curso do processo e, portanto, antes do trânsito em julgado. Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado 17/11/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 78610279. O prazo recursal para a parte se encerrou em 12/12/2025, conforme registro nos andamentos processuais, e somente no dia 15/12/2025 a recorrente se manifestou nos autos. Assim, a parte somente formulou novo pedido de gratuidade após o decurso do prazo recursal, razão pela qual não merece acolhimento. Ademais, não se sustenta a alegação de que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça teria obstado o exercício do direito de recorrer. Com efeito, a petição foi protocolada após o decurso do prazo recursal, revelando que tal alegação tem por objetivo apenas justificar a intempestividade da atuação defensiva. Além disso, caso entendesse cabível, a parte poderia ter manejado tempestivamente a peça processual pertinente para sanar eventual omissão ou formular novo pedido e obter esclarecimento sobre a necessidade de recolhimento do preparo do Recurso Extraordinário. Diante do exposto, indefiro os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente e de restituição do prazo recursal. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator